Tribunal: TJPA
Processo: 0810624-50.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810624-50.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

PROCURADOR: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

AGRAVADO: RUI GUILHERME LACERDA DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de sete a dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
acórdão
constante no id. 3443388, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO ANTERIOR QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE IMPUGNAR DECISÃO COM TEOR DE SENTENÇA. SITUAÇÃO EM QUE CABIA RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO CRASSO. INCABÍVEL ADOTAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DESCABIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.O ora recorrente tenta trazer ao debate questões meritórias que nem chegaram a ser analisadas por este relator, dado o juízo de admissibilidade negativo do recurso de agravo de instrumento, conforme fora exposto, o que inviabiliza a reforma da decisão guerreada.

2. No sentido de evitar a interposição de recursos protelatórios, afasta-se, desde logo, o pleito de suspensão do processo sem que tenha havido o julgamento da ADI 6.321 em razão de um alegado poder geral de cautela.

3. Considerando o trânsito em julgado da sentença e não havendo notícia, nos autos, de propositura de ação rescisória, não se mostra aplicável, à hipótese, a determinação de suspensão arguida pelo Estado do Pará.

4. Conforme o precedente do próprio STF (Recurso Extraordinário nº 730462), a desconstituição da coisa julgada somente poderia se dar por meio de ação rescisória, em seu respectivo prazo, pois a declaração da inconstitucionalidade do dispositivo legal não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente.

5.
Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. À unanimidade.

O ora embargante alegou, em suma, em suas razões (id. 3495512), que haveria fato novo a ser apresentado, fazendo-o com fundamento no art. 493 do CPC.

Afirmou que haveria dúvida razoável quanto ao recurso a ser utilizado pela Fazenda Pública na fase processual do cumprimento de sentença, em face da decisão homologatória de cálculo com determinação para expedição de ordem de pagamento, existindo divergência de entendimento quanto ao correto recurso tanto nesta Corte de Justiça Estadual como perante o Superior Tribunal de Justiça.

Informou que interpôs recurso de embargos de divergência nos autos do Recurso Especial nº 1810830/PA, que configuraria o fato novo a ser analisado.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

Houve a apresentação das contrarrazões pela parte embargada no id. 3611996.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Por esse prisma, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, reitero que não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não merecendo provimento o presente recurso.

Verifica-se no caso que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, ao fundamento de superveniência de fato novo, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios, haja vista que ocorrência de fato superveniente não se encontra entre as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

Sobre o não cabimento de análise de fato novo em sede de embargos de declaração, o STJ possui a seguinte jurisprudência,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - ALEGAÇÃO DE FATO NOVO - DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 157.836/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DESISTÊNCIA POR PARTE DA EXPROPRIANTE. SENTENÇA QUE HOMOLOGA A DESISTÊNCIA. TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATO NOVO. DESCABIMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. DEMAIS RECURSOS. ANÁLISE PREJUDICADA.

I - Trata-se, na origem, de ação de desapropriação de imóvel. Na sentença, homologou-se a desistência da ação pelo expropriante, determinando a retificação do precatório para que constem apenas as verbas referentes às custas, despesas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da intempestividade.

III - Na hipótese, nota-se que, em petição incidental de fls. 1020-1026, intitulada de Tutela de Urgência, a parte recorrente apenas reitera os argumentos do agravo interno, cuja análise de mérito foi obstada por força de intempestividade.

IV -
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material
.

V -
A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração
.

VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VII - O agravo em recurso especial não foi conhecido nesta Corte em razão de sua intempestividade, não sendo, pois, pertinente qualquer argumentação, ainda que a título de "fato novo", para o fim de eventual reforma do acórdão a quo no tocante a seu mérito.

VIII - Embargos de declaração rejeitados. Julgo prejudicados os demais recursos interpostos.

(EDcl no AgInt no AREsp 1626465/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022) (grifei)

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, mantendo a decisão embargada na integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA., 16 de novembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/11/2022